Tribunal: TJDFT
Processo: 0720474-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720474-18.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DEMILSON MOREIRA BOSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEMILSON MOREIRA BOSE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão recorrido foi amplamente impugnado no apelo especial, que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório e que o precedente invocado pela decisão recorrido está em dissonância com a jurisprudência da Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ e 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 20689690, determino que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944, LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709, MATHEUS JONATHAN OLIVEIRA DE SOUZA, OAB/DF 53.030 e PEDRO DE MORAIS DALOSTO, OAB/DF 54.411. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033